Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720129-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ADRIANA FIGUEIRA MINDUCA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação apresentada por ADRIANA FIGUEIRA MINDUCA contra a decisão proferida pelo d. JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA (processo no 0733139-42.2024.8.07.0016), que indeferiu pedido de requerimento de medidas protetivas de urgência em desfavor de Jardes Randal Leite (ID 196157134 dos autos de origem). Inicialmente, discorre sobre o cabimento e tempestividade da reclamação e sustenta a desnecessidade de recolhimento do preparo “devido às peculiaridades que atraem os casos no campo da violência doméstica e familiar”. Caso assim não se entenda, pede a concessão da justiça gratuita, juntando, para tanto, declaração de hipossuficiência. No mais, sustenta, em suma, que o requerido não se conforma com o fim do relacionamento e, desde então, vem causando violência psicológica contra a reclamante e a filha, as quais necessitam de proteção judicial. É o breve relatório. DECIDO. Acerca da Reclamação no processo penal, dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato. Ainda: Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: I - a ação rescisória; II - a reclamação; III - a ação penal privada originária; IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau; V - o mandado de segurança; VI - a medida cautelar; VII - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; VIII - os recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. De fato, a jurisprudência tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade relacionadas à matéria. No entanto, necessário o cumprimento de requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, tais como: tempestividade e preparo. Na hipótese, esses pressupostos não foram observados, senão, vejamos. A decisão objeto da presente reclamação assim se apresenta: Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência feito por ADRIANA FIGUEIRA MINDUCA em desfavor de JARLES RANDAL LEITE (ID 195040625). A decisão ao ID 194057195 se fundamentou no seguinte: "Após análise dos autos, verifico que as partes residem em locais diferentes e que decorreu considerável lapso temporal entre a conduta descrita e o requerimento das medidas de proteção. Isto, aliado à ausência de novas condutas atribuídas à parte Requerida nesse período, sugere a possibilidade de avaliação mais aprofundada pelo Juiz Natural do caso, sem prejuízo à parte Autora. Ademais, não há narrativa de fatos efetivamente novos, diversos dos que já foram apreciados no pedido de medidas protetivas 0700361462024807007, que restaram indeferidas.". Ao ID 195075325, o feito foi declinado para este juízo pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Instado a se manifestar, o Ministério Público que oficia perante este juízo se manifestou pelo indeferimento dos pedidos de reconsideração e de prorrogação das medidas protetivas referentes aos autos no 0711731-56.2023.8.07.0007 (ID 195774025). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus arts. 5o, incisos I, II, e III, e art. 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Após uma leitura atenta dos elementos indiciários consignados no requerimento em epígrafe, observo que o pedido, tal qual se apresenta, não se encontra revestido das exigências legais, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade do fatos relatados, supostamente ocorridos em 26/03/2024, levados a conhecimento judicial apenas em 19/04/2024, bem como da ausência de indícios mínimos de condutas do requerido que impliquem em risco iminente à integridade física e psicológica da requerente. De fato, na petição ao ID 195040625, é narrado o comparecimento do requerido à escola da filha menor em comum, após requisição pela instituição de ensino. A requerente relata que tal requisição foi equivocada, que ela e a filha sempre estão no ambiente escolar e que houve descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente vigentes. Por ora, não verifico a procedência das alegações, inclusive pois o requerido é genitor da menor, tendo participado da reunião para a qual foi convocado. Ademais, em relação à filha em comum, os fatos devem ser levados ao juízo de família competente, em eventual ação de guarda e regulamentação de visitas, havendo, naquele juízo, possibilidade e instrumentos ao conhecimento do feito em sede de cognição exauriente. Desta feita, é medida imperiosa, ao menos por ora, o indeferimento dos pedidos, o que não impossibilita, posteriormente, uma nova avaliação, caso surjam novos elementos indicando a necessidade de aplicação das medidas de urgência para a proteção da integridade física ou psicológica da requerente. Assim sendo, acolho e adoto as razões de decidir expostas na cota ministerial ao ID 195774025, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão de ID 194057195 por seus próprios fundamentos. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Intime-se a vítima, preferencialmente por meio virtual. Confiro força de mandado de intimação à presente decisão. Vindo os autos do IP correlato, traslade-se cópia desta decisão e dos atos e documentos essenciais que instruíram o presente incidente, juntando-lhes aos autos principais. Após, promova-se o arquivamento do presente requerimento, em observância ao artigo 104, §§ 1o e 2o do Provimento Geral da Corregedoria. (sublinhei) Como se vê, a reclamante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. E, como cediço, esse pedido não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do competente recurso. Por oportuno, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 Conforme jurisprudência deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso pertinente, tendo em vista a inexistência de natureza recursal. O prazo para interposição do Agravo em execução, neste caso, se inicia a partir da primeira decisão prolatada. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1856277, 07117037520248070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 586, do Código Processo Penal. 2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 3. Não atendido o prazo previsto no art. 586, do Código de Processo Penal, para interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo juiz a quo, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1852566, 07088925720208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. PERDIMENTO E FAVOR DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1832544, 07459752920238070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Compulsando os autos de origem, verifica-se que a mencionada decisão de ID 194057195, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, foi proferida em 20/04/2024. Confira-se o seu teor: A parte Requerente ADRIANA FIGUEIRA MINDUCA, com base na Lei n.o 14.344/2022, formulou pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face de JARLES RANDAL LEITE apontado(a) como Agressor(a), consistentes em: a) Proibição de aproximação da vítima; b) Proibição de contato com a vítima; d) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, dentre outros, bem como acesso à filha que ambos possuem em comum. A parte Autora aponta, como fato subjacente ao pleito, a prática do crime de violência psicológica. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações, ocorrência policial n°. 1501/2024 da DEAM I, dentre outros. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Feito o breve relatório, passo a decidir. São requisitos necessários ao deferimento das medidas de proteção o fumus comissi delicti e o periculum in mora. O primeiro, consiste em indícios de verossimilhança dos fatos alegados e de plausibilidade do direito invocado; o segundo, no perigo iminente de ocorrência de violência contra a criança ou adolescente e no risco de inutilidade do provimento requerido, quando não deferido imediatamente. Após análise dos autos, verifico que as partes residem em locais diferentes e que decorreu considerável lapso temporal entre a conduta descrita e o requerimento das medidas de proteção. Isto, aliado à ausência de novas condutas atribuídas à parte Requerida nesse período, sugere a possibilidade de avaliação mais aprofundada pelo Juiz Natural do caso, sem prejuízo à parte Autora. Ademais, não há narrativa de fatos efetivamente novos, diversos dos que já foram apreciados no pedido de medidas protetivas 0700361462024807007, que restaram indeferidas. Destaco que a parte Requerida ainda não foi ouvida, e os elementos de prova apresentados não são suficientes para deferir o pedido de medidas de proteção em sede de plantão. Assim, considerando o exposto e visando garantir uma análise mais completa da situação, INDEFIRO, ao menos por ora, os pleitos formulados. Saliento que estes poderão ser reapreciados a qualquer tempo pelo juízo natural da causa. Intimem-se a parte Requerente acerca da presente decisão. Intime-se o Ministério Público na Vara de Origem. Dou à presente decisão força de Mandado e Carta Precatória. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. Registre-se que a ofendida, ora reclamante, fora intimada desta decisão em 23/04/2024 (terça-feira), consoante certidão de ID 194393518. Portanto, considerando o prazo de 5 dias úteis (CPC, art. 219, parágrafo único), a contar da ciência da decisão que indeferiu as medidas (não da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração), a presente reclamação deveria ter sido ajuizada até dia 30/04/2024. Sendo assim, proposta somente em 17/05/2024, inviável o conhecimento, tendo em vista a flagrante intempestividade. Em acréscimo, vale consignar que o ordenamento processual não contém qualquer ressalva quanto ao recolhimento de preparo envolvendo casos de violência doméstica e familiar. Com efeito, tratando-se de reclamação, deve estar acompanhada do respectivo preparo, por força do que dispõe o artigo 69, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, esta Relatoria comunga do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com aludido benefício, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Desse modo, acaso fosse tempestiva a reclamação, deveria a parte demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, nos termos do art. 233 c/c art. 198, I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da presente reclamação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora